Tribunal: TJDFT
Processo: 0739836-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739836-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: AGUIA DOURADA COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Águia Dourada Comércio de Alumínios Ltda. (processo n. 0740965-38.2022.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do pagamento da fatura no importe de R$166.583,75 (cento e sessenta e seis mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), bem como para determinar que a ré se abstenha de cortar a energia elétrica na unidade consumidora e inscrever o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões recursais (ID 41593032), a agravante aduz que, ao constatar irregularidades na unidade consumidora 484572, em 3/8/2022, porquanto verificada avaria no medidor, adotou procedimento escorreito, nos moldes da Lei n. 8.987/95, do Decreto n. 41.019/57 e da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Assinala que “as irregularidades comprovam que, certamente grande parte da energia consumida pela parte requerente não era registrada, acarretando manifesto enriquecimento ilícito a parte autora, causando, prejuízos e danos à Concessionária, com reflexo para todos os usuários do fornecimento de energia elétrica”. Discorre que seu funcionário lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e procurou uma pessoa residente no imóvel para acompanhar o procedimento, capturando fotografias que constam dos autos e elaborando relatório de avaliação técnica. Narra que “o consumo que estava sendo faturado mensalmente era incompatível com o porte da unidade consumidora” e, portanto, exigiu-se o pagamento concernente às diferenças de consumo referentes ao período de 01/2020 a 08/2022. Aponta que os cálculos foram realizados de acordo com a legislação de regência. Indica que permitiu, de forma clara e expressa, a possibilidade de apresentação de recurso administrativo pela fiscalizada. Argumenta que é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência de inadimplemento de fatura especial, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa e violação ao princípio da isonomia com relação aos demais consumidores. Tece comentários acerca da ação civil pública n. 0702714-79.2021.8.07.0002, arrazoando que o STF, ao deferir liminar em suspensão de tutela provisória (STP 772), permitiu à recorrente a interrupção de fornecimento de energia em caso de inadimplemento pelo consumidor. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, requer a suspensão apenas no tocante à obrigação de não fazer determinada na decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 41593042. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. O c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.412.433/RS (relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 699), fixou a seguinte tese: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. Dessa forma, tendo em vista que a ora agravante, após fiscalização realizada em 3/8/2022, exigiu o pagamento de fatura quanto às diferenças de consumo referentes ao período de 01/2020 a 08/2022, vislumbra-se, em um juízo de cognição sumária, que o aludido período extrapola o prazo de 90 (noventa) dias aludido na tese fixada pelo c. STJ. Ademais, observa-se que a data de vencimento indicada na fatura consiste em 19/10/2022 e que constou do comunicado enviado à autora que “a não quitação dos débitos pode implicar na sua inclusão nos registros de proteção de crédito (SPC, SERASA e Boa Vista), Protesto, com abrangência nacional, suspensão do fornecimento e/ou cobrança judicial”. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, enviem-se os autos ao Ministério Público. Ao final, retornem-me conclusos. Brasília/DF, novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora